Tribunal: TJES
Processo: 0000808-95.2010.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000808-95.2010.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIO PEDRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000808-95.2010.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIO PEDRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MAURILIO AMANCIO PACHECO - MG90546

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS. 1. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recurso a que se nega provimento

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000808-95.2010.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIO PEDRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MAURILIO AMANCIO PACHECO - MG90546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia:

[...] Constados autos do inquérito Policial no 006/2010, que serve de base para a presente denúncia, 'que no dia 11 de fevereiro de 2010, por volta das 23h2Omin, no Córrego Volta Bonita, Zona Rural desta cidade, o denunciado acima qualificado- uti1izando-se de uma arma branca (faca), desferiu com intenção de matar diversos golpes contra a vitima Pedro Biancutii, não se consumando o crime por circunstâncias alheia a sua vontade. Extrai-se dos presentes autos que 'Pedro' Biancuti e' Sebastião Pedro de Oliveira moravam em propriedades próxima e, na data - o, o denunciado foi ate a casa da vitima, onde ingeriram -bebida alcóolica , ocasião em que em que o denunciado desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo-lhe na região do abdomem e ombro, não consolidando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vitima conseguiu se defender dando um soco no acusado, se evadindo do local em seguida ate a residência do Sr. Valci Moura da Silva, que reside a

aproximadamente dois quilômetros do local onde ocorreu o crime.

A Policia Militar foi acionada pelo Senhor Valci, tendo chegado ao local momentos depois, onde encontraram a vítima com duas perfurações em seu corpo, sendo que a faca ainda estava cravad7a próxima ao ombro de Pedro Biancuti. Na oportunidade, após diligências, os policias não lograram êxito na localização e prisão do denunciado. Consta dos autos que o denunciado se evadiu de sua residência, enquanto a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Silvio Ávidos da cidade de Colatina - ES, onde recebeu imediato atendimento médico e sobreviveu por circunstancias alheias a vontade do agente. [...]

Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOSAS, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito existente nos autos de forma pormenorizada colhida na instrução criminal.

Complementarmente, os indícios suficientes de autoria, por sua vez, embora o recorrente os tenha negado, apresentam-se respaldados

nos depoimentos acostados nos autos, prestados tanto na fase policial, quando na fase judicial, dos quais destaco:

[...] Declarou que atendeu a ocorrência atinente ao crime imputado ao réu e, chegando até o local dos fatos, a vítima, que estaria consciente, informou que havia sido esfaqueada pelo réu Sebastião Pedro Oliveira, vulgo “Sebastiãozão”. Afirmou, ainda, que a vítima ainda estava com a faca cravada próxima ao ombro, tendo retirado a faca do corpo e entregado o objeto ao depoente. (Depoimento CB/PMES Antonio Alves Dias em juízo).

[...] em depoimento judicial, afirmou que, no dia dos fatos, seu filho Fabrício disse que Sebastião estava chamando e o depoente teria se levantado e visto Sebastião e que, ao perguntar a este o que havia acontecido, falou “dei umas facadas no Pedro”, afirmando que achava que o teria matado. [...]". Depoimento da testemunha Luiz Correia Alves, em juízo).

Portanto, em que pesem as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria da Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO. VIA INADEQUADA. TESE REFERENTE ÀS QUALIFICADORAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria a fim de submeter o Réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente os depoimentos de testemunhas oculares do crime, as quais ressaltaram ter presenciado toda a empreitada criminosa e que tinham

conhecimento de que a vítima havia marcado um encontro com o autor do fato no dia em que este ocorreu.Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.2. As teses referentes à inépcia da denúncia e à qualificadora não foram apreciadas pela Corte local e não houve a oposição de embargos declaratórios, impedindo o debate do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

[...]- A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.[...] .(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do Recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.

Igualmente, presentes os indícios de autoria e materialidade dos fatos imputados ao recorrente, mantenho a pronúncia do recorrente.

Portanto, diante do exposto, o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 129 “caput” não tem como prosperar.

Cumpre ressaltar que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que fosse plausível a desclassificação deveria estar claro nos autos que não havia o dolo de matar, nesse sentido, cito: “a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.